Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: CELIO HELENO DO COUTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 37943616) contra decisão monocrática, a qual deferiu pedido liminar para determinar à autoridade impetrada o fornecimento da medicação pleiteada ao agravado, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (ID 37762830). Em suas razões, o agravante pleiteia a reconsideração da r. decisão referida. Pretende que seja acolhida a preliminar de inadmissibilidade do mandado de segurança, a prejudicial de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito e, no mérito, a ofensa ao Tema 106/STJ[1], em face da absoluta ausência de evidência científica e para determinar a incidência do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED 4/2006) em quaisquer compras efetuadas em cumprimento da decisão guerreada. A análise do recurso pelo colegiado deve ser precedida da intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil[2]. Intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça[3]. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (DJe de 21/9/2018). [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias.